Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-37.2024.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-37.2024.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MIGUEL LOPES COELHO - CPF: 926.686.661-04 (AGRAVADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (AGRAVANTE), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL LOPES COELHO - CPF: 926.686.661-04 (AGRAVANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (AGRAVADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INOMINADO EM LUGAR DE APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado interposto em face de sentença proferida em procedimento comum da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, por inadequação da via eleita e configuração de erro grosseiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que não conheceu do recurso por inadequação da via eleita encontra amparo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir recurso inominado interposto contra sentença proferida em procedimento comum, quando o recurso adequado seria a apelação.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que confere ao relator competência para não conhecer de recurso inadmissível, bem como no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observando-se os princípios da economia e celeridade processual.

4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a presença cumulativa de três requisitos essenciais: dúvida objetiva sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado. No caso concreto, não se verifica dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra sentença proferida em procedimento comum, sendo inequívoco que o recurso adequado é a apelação.

5. A interposição de recurso inominado em substituição à apelação, em processo que tramitou no procedimento comum perante Vara Cível, configura erro grosseiro incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não havendo controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que justifique o equívoco na escolha da via recursal.

6. O fato de o agravante ser instituição financeira representada por advogados especializados reforça a caracterização do erro grosseiro, considerando-se o conhecimento técnico-jurídico esperado para identificar o procedimento adequado e o recurso cabível em situação que não apresenta qualquer complexidade ou dúvida objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A interposição de recurso inominado em lugar de apelação, contra sentença proferida em procedimento comum, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo adequado o julgamento monocrático de não conhecimento por inadequação da via eleita."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.009; Regimento Interno TJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1028319-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível 10092326420228110002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 1035656-80.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu dos recursos interpostos por não preencherem os pressupostos de admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro.

O agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, porquanto é aplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal. Sustenta que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, com o devido recolhimento das custas, preenchendo todos os requisitos do artigo 1.010 do CPC, e que tal equívoco não constitui erro grosseiro, devendo ser relevado à luz dos princípios da boa-fé e efetividade da tutela jurisdicional.

Aduz, ainda, que não se justifica o julgamento monocrático realizado pelo relator, uma vez que ausentes as hipóteses do artigo 932 do CPC, impondo-se a remessa à Turma Julgadora para apreciação colegiada. Reitera a existência e validade da cessão de crédito entre o cedente e o agravante, com documentação idônea comprovando a origem da dívida, bem como o efetivo conhecimento da parte agravada sobre a relação jurídica firmada.

Por fim, o agravante argumenta que houve outras negativações posteriores no nome da parte agravada, o que relativiza o dano moral alegado, razão pela qual pleiteia a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como que a correção monetária e os juros de mora incidam apenas a partir da data do arbitramento judicial, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Contrarrazões apresentadas em id. 289352365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu dos recursos interpostos por não preencherem os pressupostos de admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro.

De início, no que concerne à alegação de que não estaria caracterizada hipótese legal para julgamento monocrático, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que incumbe ao relator "
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
".

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 51, I-B, confere ao relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em apreço, a decisão agravada não conheceu dos recursos por manifesta inadmissibilidade, em virtude da interposição de recurso inominado quando o cabível seria apelação. Trata-se, portanto, de exato enquadramento na hipótese legal supramencionada, sendo perfeitamente possível - e até mesmo recomendável - o julgamento monocrático, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Assim, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no julgamento monocrático realizado, não se vislumbrando qualquer "erro de procedimento" como sustenta o agravante.

A questão central trazida a este Colegiado reside na possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso inominado como se apelação fosse.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, o processo tramitou perante a
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, seguindo o procedimento comum do Código de Processo Civil
. Destaco que, por escolha expressa da própria parte autora,
houve opção inequívoca pela tramitação do feito na Vara Única da Comarca, e não perante o Juizado Especial Cível de Cuiabá
, como se verifica do documento de id. 282464496.

Nesse contexto, é incontestável que o recurso cabível contra a sentença de procedência seria a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não o recurso inominado, próprio do sistema dos Juizados Especiais.

O princípio da fungibilidade recursal, embora seja uma importante ferramenta para evitar o excesso de formalismo em detrimento da prestação jurisdicional, exige para sua aplicação a presença cumulativa de três requisitos essenciais: a) dúvida objetiva sobre o recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso adequado.

No caso dos autos, não se verifica dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A sentença foi proferida por Vara Cível, no âmbito do procedimento comum do CPC, cujo recurso cabível é, indiscutivelmente, a apelação. Não havia, portanto, qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial sobre o tema que pudesse justificar o equívoco.

O erro na interposição de recurso inominado em vez de apelação, nesse contexto processual, configura-se como erro grosseiro, incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade. A propósito, merece destaque o fato de que
ambas as partes - tanto o agravante quanto o agravado - incidiram no mesmo erro, interpondo recurso inominado, o que evidencia não um mero equívoco formal na nomenclatura do recurso, mas uma substancial confusão quanto ao procedimento e sistema recursal aplicáveis
.

Esta Corte, em alinhamento com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido que a interposição de recurso inominado contra sentença proferida no procedimento comum caracteriza erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ACOLHIDA
- RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível, a interposição de recurso inominado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade nos casos de erro grosseiro
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028319-25.2018 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024 - destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (...) III. Razões de decidir: 3.
A interposição de Recurso Inominado em substituição à Apelação configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, porquanto não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme disposto no art. 1.009, caput, do CPC.
4.
A tentativa de aplicação do princípio da fungibilidade recursal se mostra inadequada, haja vista a inexistência de qualquer controvérsia jurisprudencial ou doutrinária que justificasse a utilização de recurso diverso.
5. (...) Tese de julgamento: "
A interposição de Recurso Inominado, em lugar de Apelação, contra sentença proferida em procedimento comum, configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.
" (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10092326420228110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIDO – ERRO GROSSEIRO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Para a aplicação do princípio da fungibilidade necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. Assim, em que pese a interposição dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, não há comprovação da existência de dúvida sobre qual recurso interpor, de modo que a escolha pelo inominado, baseado na Lei dos Juizados Especiais de N. 9.099/95, constitui erro grosseiro
”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1035656-80.2021 .8.11.0002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024 - destaquei).

Ademais, não se pode olvidar que o agravante é instituição financeira representada por advogados especializados, de quem se espera conhecimento técnico-jurídico suficiente para identificar o procedimento adequado e o recurso cabível, máxime quando não há qualquer complexidade ou dúvida objetiva a esse respeito.

Quanto ao argumento de que foram preenchidos todos os requisitos formais exigidos pelo art. 1.010 do CPC, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a inadequação da via eleita constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso.

Tampouco merece acolhida a alegação de que o recolhimento de preparo em valor superior ao exigido para a apelação demonstraria a boa-fé do recorrente, pois a caracterização do erro grosseiro decorre da escolha manifestamente equivocada do recurso, e não da ausência de recolhimento adequado das custas processuais.

Por fim, as demais questões suscitadas no agravo interno, relacionadas ao mérito da demanda - como a existência e validade da cessão de crédito, a comprovação da origem do débito, a existência de outras negativações e o
quantum
indenizatório - não comportam análise nesta oportunidade, tendo em vista que o recurso originário não foi conhecido por inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos que ora se expõem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025